Tribunal: TJSP
Processo: 1001179-58.2024.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Sentença de parcial procedência. Irresignação do réu. PRELIMINAR de impugnação à gratuidade de trâmite rechaçada, vez que, genérica e solitária, mostra-se inábil a se contrapor aos elementos de convicção pelos quais demonstradas a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Sentença de parcial procedência. Irresignação do réu. PRELIMINAR de impugnação à gratuidade de trâmite rechaçada, vez que, genérica e solitária, mostra-se inábil a se contrapor aos elementos de convicção pelos quais demonstradas a hipossuficiência da parte a quem conferida a benesse. MÉRITO. Regularidade da contratação, dada a apresentação de instrumento contratual celebrado eletronicamente, com dados de identificação do autor, como selfie e IP do aparelho utilizado. Elementos de convicção acenam, ainda, ao fato de que ao autor foi conferido conhecimento bastante acerca da natureza do negócio, dele se beneficiando. Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Autor que mantem ativos contratos de empréstimo consignado que comprometem sua margem consignável. Impossibilidade de convolação do negócio jurídico Legitimidade e validade da contratação. Sentença reformada. Recurso provido.